Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-98.2023.8.11.0013
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002390-98.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FIAMA JOSE BORGES CAMPOS - CPF: 005.928.922-80 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - REVENDA DE PRODUTOS - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -
ÁUDIO JUNTADO COM O OBJETIVO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO E O DÉBITO
-
NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia a desconstituição do débito, bem como ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que, embora tenha realizado cadastro junto a reclamada, nunca recebeu qualquer produto ou utilizou os serviços prestados pela recorrida, por consequência, pleiteia a procedência dos pedidos iniciais.

3.

Da análise dos autos, observa-se que a empresa recorrida comprova
a relação originária do débito discutido, trazendo o cadastro acompanhado dos documentos pessoais da autora apresentados no ato da contratação,
imagens de telas de seu sistema interno, bem como o áudio da própria autora reconhecendo a existência do débito e a intenção de realizar o pagamento
, e ainda comprovante de recebimento dos produtos e nota fiscal, de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

4.

Neste sentido, observo que a ré agiu em exercício regular de seu direito, quando promoveu a cobrança e posterior inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não houve o pagamento da obrigação pecuniária dos serviços contratados.

5.

Em casos semelhantes, esta Turma Recursal assim decidiu:

EMENTA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA –
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – BIOMETRIA FACIAL E GRAVAÇÃO – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR PEDIDO CONTRAPOSTO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovado à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.

(TJ-MT 10385520220218110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/07/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA DE COSMÉTICOS.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. ÁUDIO DE GRAVAÇÃO DO SAC. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. I
NSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO. Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral. Nega-se provimento ao Agravo Interno.

(TJ-MT - RI: 10097559820218110006, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2023)

6.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da parte recorrente, ante o vasto conjunto probatório acostado aos autos, o débito questionado é plenamente exigível, e considerando que o comportamento da autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, a multa por litigância de má-fé de e os honorários advocatícios deverão ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos.

7.

Sentença de improcedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido
.

9.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 9,9% sobre o valor dado à causa, bem como, honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023